Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703752-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A., DAYSE DA ROSA APELADO: DAYSE DA ROSA, OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora e pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos morais pelo procedimento comum, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Com relação ao recurso da autora (ID 79600941), verifico que ele foi interposto desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido à apelante o benefício da gratuidade de justiça. Conquanto a apelante afirme ser beneficiária da gratuidade de justiça, o exame dos autos demonstra que ela promoveu o recolhimento das custas processuais na origem (ID 79600490). Isso posto, confiro à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator